Tribunal: TJBA
Processo: 8173328-74.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8173328-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER

RECORRIDO: LAILA GOMES ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra Decisão que concedera liberdade provisória às Rés Selma de Jesus Gomes Santos e Laila Gomes Aragão dos Santos, presas em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2.º, incisos III e IV, do CP (homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Consta dos autos que, no dia 17.11.2024, as Acusadas, agindo em concurso e com premeditação, arremessaram líquido corrosivo (ácido) contra a ofendida Gilmara Barreto Menezes, causando-lhe graves queimaduras em grande extensão do corpo e ensejando sua prolongada internação hospitalar, com acentuado risco de óbito. Apurou-se que o ataque fora motivado por desentendimento relativo à subsistência da prole resultante de relacionamento pretérito entre a ofendida e o atual companheiro da Ré Laila, a qual, por sua vez, é filha da Corré Selma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, considerando-se o
modus operandi
da infração penal e os predicados pessoais das Acusadas.

III. Razões de decidir

3. Emerge dos autos que, após discussão com a vítima, as Rés a perseguiram em via pública, fazendo-a buscar abrigo na residência de uma vizinha, momento em que Laila, de forma premeditada, com direto auxílio de Selma e sem possibilidade de defesa, arremessou produto corrosivo (ácido) contra a ofendida, causando-lhe queimaduras severas na cabeça (face e couro cabeludo), tórax, membros inferiores e superiores, lesões que ensejaram sua hospitalização por quase um mês, período no qual foi submetida à intubação com ventilação mecânica, sob acentuado risco de óbito. Ademais, verificou-se que a substância lançada também atingiu, embora com menor intensidade, a vizinha e a própria filha da ofendida, criança de apenas 06 (seis) anos de idade que estava presente ao fato e tentou proteger a mãe do ataque sofrido, tendo a vítima noticiado, em recente audiência, que tanto ela quanto sua prole infante ainda vivenciam as consequências físicas e emocionais do atentado, e se submetem a acompanhamento médico e psicológico.

4. Delineada a extrema gravidade em concreto do delito – tentativa de homicídio marcada, em tese, por atuação conjunta e premeditada, emprego de meio notoriamente cruel, impossibilidade de defesa, exposição de terceiros a risco e produção de duradouras sequelas físicas e emocionais na ofendida e em sua filha de tenra idade –, impõe-se a decretação da preventiva para a garantia da ordem pública, ante a magnitude da infração, à vista de seu
modus operandi
, circunstâncias e consequências.

5. A extremada gravidade concreta do delito e a consequente necessidade de resguardo da ordem pública não são dissipadas, conforme tranquila jurisprudência, pela favorabilidade das condições pessoais das Rés, tampouco pelo lapso temporal decorrido desde a soltura delas, há cerca de 09 (nove) meses, sobretudo quando as sequelas físicas e psíquicas do atentado permanecem vívidas no cotidiano da ofendida e de sua prole infante.

6. As medidas cautelares estabelecidas na Decisão liberatória (comparecimento aos atos processuais e trimestralmente ao Juízo) resultam excessivamente brandas e não se coadunam à magnitude do crime praticado, sendo inadequadas para os fins colimados na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva das Acusadas.

Teses de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime, diante de seu
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a imposição da preventiva com lastro na garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da preventiva, quando evidenciada a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318-A, inciso I; CP, art. 121, § 2.º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 989.341/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 919.106/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8173328-74.2024.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador-BA, nos quais figura como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como
Recorrid
as
, as Acusadas
Selma de Jesus Gomes Santos
e
Laila Gomes Aragão dos Santos.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do
presente
Recurso e
dar
-lhe provimento
, para, com esteio na garantia da ordem pública, decretar a prisão preventiva de Selma de Jesus Gomes Santos e Laila Gomes Aragão dos Santos, em relação aos fatos apurados na Ação Penal n.º 8042402-68.2025.8.05.0001.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora